Tribunal: CARF
Processo: 11516.722509/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722509/2012-65
ACÓRDÃO
2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2008
ROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo. Neste sentido, não
merecem conhecimento as matérias de defesa levadas à apreciação do
Poder Judiciário.

TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
para o exercício do direito à restituição ou à compensação extingue-se com
o decurso de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado. Tal
regra aplica-se inclusive nas hipóteses em que a exigência do tributo tenha
sido suspensa por Resolução do Senado Federal, editada em decorrência
de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando tanto as alegações objeto de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
2
ação judicial como aquelas sem interesse recursal, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 162/174 interposto contra decisão da DRJ em
Salvador/BA, de fls. 143/153, que julgou procedente o lançamento referente à Contribuições
Previdenciárias decorrente da glosa de compensações registrada nas GFIP de 09/2007 a 06/2008,
conforme autos de infração DEBCAD n° 37.361.059-2, lavrado em 24/09/2012, com ciência da
RECORRENTE em 26/09/2012, conforme declaração prestada no rosto do auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 471.669,16, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 12/18, ora sintetizado pela DRJ de Origem
com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
-
MPF
n°
0920100.2012.00356-4, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
anexo (fls. 58/59), foi solicitada a "Memória de Cálculo” das compensações
efetuadas no período auditado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), bem como a
documentação de suporte hábil a comprovar sua procedência.
Verifica a autoridade lançadora que o município não sofre retenção, nem
tampouco há valores pagos a maior nos anos anteriores, o que poderia resultar,
em ambos os casos, em compensação.
Das ações judiciais.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
3
Pontua ainda a auditoria que, pesquisadas as ações judiciais em trânsito ou
arquivadas na Justiça Federal de Santa Catarina, que versem a respeito de
contribuições previdenciárias e o direito de compensação, foram encontradas as
seguintes ações, que merecem destaque:
a) Mandado de Segurança no 96.80.02648-5
b) Mandado de Segurança no 2007.72.00.011729-9
c) Mandado de Segurança no 2008.72.00.005216-9
d) Mandado de Segurança no 5000146-86.2010.404.7200
e) Ação Ordinária no 5002202-37.2011.404.7207
O Mandado de Segurança no 96.80.02648-5/SC, assim como o Mandado de
Segurança
no
2077.72.00.011729-9,
o
Mandado
de
Segurança
no
2008.72.00.005216-9 e a Ação Ordinária no 5000146-86.2010.404.7200, versam a
respeito das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
detentores de mandato eletivo e a respectiva compensação dos valores
recolhidos indevidamente.
Em relação ao Mandado de Segurança no 96.80.02648-5/SC, foi denegada a
segurança em 29 de novembro de 1996. Os Mandados de Segurança no
2007.72.00.011729-9 e 2008.72.00.005216-9 foram extintos sem resolução do
mérito em 05 de novembro de 2007 e 08 de outubro de 2008, respectivamente.
No tocante ao Mandado de Segurança no 5000146-86.2010.404.7200, a
impetrante requereu provimento jurisdicional para que possa proceder a
compensação dos valores recolhidos indevidamente sobre a remuneração de
exercentes de mandato eletivo. Foi emitida decisão em 26 de janeiro de 2011,
concedendo parcialmente a segurança para afastar a prescrição do direito à
compensação de eventuais créditos havidos em razão do recolhimento indevido
das contribuições sociais incidentes sobre os subsídios de prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores, no que se refere às competências de abril de 1999 a março de 2004.
Foi apresentado recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região,
ainda pendente de julgamento.
O assunto, no entanto, restou determinado pelo Supremo Tribunal Federal ao
estabelecer, por meio do RE 351.717-1 (e suspensão pela Resolução 26/2005 do
Senado Federal), a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso I, alínea “h” da Lei no
8.212/91, declarando indevidos os recolhimentos das contribuições incidentes
sobre a remuneração de exercentes de mandato eletivo de fevereiro de 1998 a
setembro de 2004.
O Município efetuou compensações de setembro de 2007 a junho de 2008,
quando poderia estar se utilizando de recolhimentos efetuados somente a partir
de setembro de 2002, considerando que a ação judicial que discute essa questão
ainda não transitou em julgado.
Da glosa dos valores compensados indevidamente.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
4
As planilhas apresentadas pelo contribuinte, em anexo, intitulada “Processo
Administrativo Município de Pedras Grandes” (fls. 19/36), a qual discrimina
mensalmente a origem dos valores indevidamente compensados, a correção
aplicada e o período de sua procedência, foram utilizadas para apuração dos
valores glosados (prescritos).
De acordo com a citada planilha, os valores indevidamente recolhidos
correspondem às competências compreendidas entre fevereiro de 1998 e junho
de 2003.
Sendo assim, foram glosados totalmente os valores compensados indevidamente
na competência 09/2007, em razão do município não apresentar a origem dos
valores compensados. Nas competências 10/2007 a 05/2008, os valores foram
totalmente glosados em decorrência da prescrição. Na competência 06/2008, os
valores foram parcialmente glosados (05/2003 + o saldo da competência anterior
R$ 304,62) também em decorrência da prescrição.
A glosa de valores por parte da fiscalização torna-se absolutamente necessária,
para regularizar as contribuições previdenciárias, vez que o recurso de apelação
ao Tribunal Regional Federal da 4a Região ainda encontra-se pendente de
julgamento.
Os valores das compensações glosadas, a unidade monetária utilizada, as
diferenças apuradas relativas a juros e multa, bem como a fundamentação legal
dos lançamentos efetuados além da citada no transcorrer deste relatório,
encontram-se devidamente discriminados nos anexos do auto de infração:
Discriminativo do Débito – DD – e Fundamentos Legais do Débito – FLD.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou impugnação de fl. 71/94 em 26/10/2012. Ante a clareza
e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Salvador/BA, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do direito de compensação.
Relata que o município recolheu indevidamente no período fevereiro de 1998 a
outubro de 2003 a contribuição previdenciária (carga patronal) incidente sobre os
subsídios pagos aos detentores de mandatos eletivos (prefeito, vice-prefeito,
vereadores, conselheiros tutelares e secretários) referente ao período de não
incidência que teve como marco inicial a competência de fevereiro de 1998,
diante da Lei Federal n° 9.506 de 1997, incidência esta, que por sua vez, veio a ser
fulminada do nosso ordenamento jurídico por estar eivada de
inconstitucionalidade formal e material declarada pela Suprema Corte através do
RE 351.717-1 –PR. Argumenta assim o seu direito à compensação e traz
fundamentação e jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região a esse
respeito.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
5
Alega que o direito decorreu de decisão pela inconstitucionalidade proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da alínea "h" do
inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do artigo 13 da Lei
n° 9.506, de 30 de outubro de 1997. Acrescenta que em maio de 2005 o Senado
Federal publicou a Resolução n° 261, suspendendo a execução da referida exação
outrora declarada inconstitucional, gerando os efeitos erga omnes da decisão,
fazendo com que todos os contribuintes daquela relação tributária alcançassem o
direito líquido e certo de reaver os valores pagos de forma totalmente indevida.
Afirma que é de notório conhecimento que a devolução do quantum
indevidamente pago pode se dar sob o prisma judicial da ação de repetição de
indébito ou de forma administrativa, através da compensação ou restituição por
expressa autorização legal, ao supedâneo do que determina o Código Tributário
Nacional, art. 165, inciso I.
Transcreve o art. 170 do CTN que estabelece que o direito à compensação poderá
se efetivar mediante edição de legislação própria, e cita que a Lei Ordinária 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, que, apesar de tratar de matérias diversas, sobreveio
e criou os institutos da compensação e restituição, facultando ao contribuinte a
sua utilização.
Cita legislação infralegal que rege a compensação no âmbito previdenciário.
Alega que nossos tribunais seguem o entendimento esposado, o que não poderia
ser diferente, orientando-se no sentido de que o nascedouro do direito de
compensar, inclusive para o caso em comento, é a própria declaração de
inconstitucionalidade do tributo, além do mais, que a compensação dar-se-á com
contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, nos exatos termos
do § 1o do artigo 66 da Lei 8.383 de 1991.
Conclui que assiste ao Impugnante o direito de compensar os valores pagos
indevidamente, apurados administrativamente pelo próprio contribuinte,
ressalvados os direitos ao Fisco de averiguação ulterior, conforme no presente
caso.
Da alegação de prescrição de parte dos créditos utilizados nas compensações.
Da Irretroatividade do art. 3° e 4° da Lei Complementar 118 de 2005. Do direito
de restituir valores pagos indevidamente nos últimos 10 (dez) anos.
Defende o prazo prescricional decenal conforme jurisprudência do STJ para o
contribuinte efetuar a compensação ou repetir o indébito, mesmo após a LC no
118/05 que alterou o art. 168 do CTN.
Rechaça a possibilidade de considerar-se interpretativa a Lei Complementar n°
118 de 2005, defendendo que só haveria a possibilidade de admitir-se a
retroatividade no caso de benefício ao contribuinte, em virtude de aplicação de
pena mais benéfica para o sujeito passivo da relação tributária. Todavia, é
exatamente o inverso que pode ser visto, uma vez que a lei está a subtrair do
contribuinte a possibilidade mais ampla de ser ressarcido de pagamento indevido.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
6
Nesse sentido, entende que o marco inicial para contagem retrospectiva do lapso
prescricional de restituição/compensação será a data da execução da
compensação previdenciária, dez anos pretéritos, sendo assim, requer sejam
aceitos os esclarecimentos referentes às compensações efetuadas pelo município
contribuinte, ora Impugnante, devendo ser revisto o Auto de Infração e anulado,
total ou parcialmente, conforme o caso.
Da não aplicação do art. 170-A do CTN.
Alega que o Auditor-Fiscal da Receita Federal entendeu que a compensação
deveria observar os ditames do art. 170-A do CTN, ou seja, a compensação só
poderia ser realizada após o trânsito da ação que versa sobre a matéria em
questão.
Contudo, infere que o art. 170-A do CTN não faz qualquer restrição à hipótese de
tributo sujeito a lançamento por homologação.
Segue afirmando que o dispositivo legal aplicável à hipótese dos autos é o art. 66
da Lei 8.383/91, que possibilita ao contribuinte a compensação do valor
indevidamente recolhido já no mês subsequente, ou seja, independente de
decisão judicial e, portanto, muito menos de decisão transitada em julgado.
Colaciona doutrina e julgado do STJ nesse sentido.
Da
Ação
de
Mandado
de
Segurança
Preventivo
n°
5000146
86.2010.404.7200/SC.
Articula que foi reconhecida a imprescritibilidade do crédito de fev/98 a set/04,
considerando que o MM. Juiz proferiu a sentença concedendo parcialmente o
pedido formulado no mandado de segurança, afastando a prescrição do direito à
compensação de eventuais créditos havidos em razão do recolhimento indevido
das contribuições sociais em relação aos valores pagos a título de contribuição
previdenciária incidente sobre os subsídios dos exercentes de mandatos eletivos
entre o período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004, conforme se extrai da
sentença proferida nos autos da ação n° 5000146-86.2010.404.7200/SC.
Registra que o trâmite da ação em questão não obsta que a compensação seja
feita, consoante verificado acima, em virtude da vigência do art. 66 da Lei n°
8.383/91, bem como, que a exegese do art. 170-A é inaplicável a caso.
Dos Pedidos.
A vista de todo exposto, passa a requerer:
Preliminarmente:
a) Seja emprestado efeito suspensivo à presente Impugnação, restando suspensos
quaisquer efeitos da autuação;
No mérito:
b) Seja reconhecido o direito à aplicação da prescrição decenal para restituição
dos créditos tributários, levando-se em consideração os ditames dos art. 168, I e
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
7
150, §§ 1o e art. 4o do CTN, além dos artigos 2o e 5o, XXXVI da CF e art. 6o do
Decreto-Lei n° 4.657/42, tese esta que, aliás, já foi consolidada pelo e. Superior
Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial n° 1.002.932;
c) Seja homologada a compensação efetuada nas competências que
compreendem o período entre fevereiro de 1998 a outubro de 2003, em relação à
cota patronal devida pelo Município, referente aos agentes políticos;
d) Seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, considerando que o
tributo a ser compensado foi declarado inconstitucional;
e) Seja cientificado o Impugnante da decisão administrativa adotada para a
Impugnação no prazo legal, sob pena de ingresso com as medidas judiciais
cabíveis à espécie;
Requer-se a juntada da prova documental anexa à presente impugnação,
reservando-se no direito de carrear outras caso necessário..

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 143/153):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2008
AÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo. Havendo na impugnação matéria distinta da constante do
processo judicial, o julgamento administrativo limitar-se-á a esta matéria
diferenciada.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
A sentença que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites
da lide e das questões decididas, sendo dever da autoridade administrativa dar-
lhe fiel cumprimento quando afetar o crédito tributário lançado.
De acordo com entendimento firmado pelo Judiciário, tratando-se de ação
ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 09/06/2005),
objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento
por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de
cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
8
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na ocasião, esclareceu a DRJ que houve julgamento definitivo envolvendo o
Mandado de Segurança no 5000146-86.2010.404.7200 impetrado pelo contribuinte, nos seguintes
termos:
Em sede de julgamento de recurso de apelação da União nos autos do processo
no 5000146-86.2010.404.7200/SC, a Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região decidiu em 29/04/2014, por unanimidade, dar provimento à
apelação e reformar a decisão do juízo de primeira instância no sentido de que o
prazo de cinco anos para o pleito, a contar da data do pagamento antecipado do
tributo, é válido somente às ações ajuizadas após a vigência da LC n° 118/2005, ou
seja, a partir de 09/06/2005, conforme ementa a seguir transcrita:
TRIBUTÁRIO.
EXERCENTE
DE
MANDATO
ELETIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEI N° 9.506/97. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n° 566.621, em 04/08/2011,
com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda
parte do art. 4o da LC n° 118/2005, por violação ao princípio da segurança
jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição
- o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a vigência da
LC n° 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005.
Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos
aos termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência
firmada no REsp n° 1.002.932/SP.
Registre-se que a ação foi baixada em definitivo em 27/06/2014, após ter sido
negado seguimento aos recursos especial e extraordinário de apelação
impetrados pela defesa do contribuinte.
(...)
Ante o exposto, conforme julgamento judicial transitado em julgado, restou
configurado que para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 deve ser aplicada
a LC no 118/05, a qual considera cinco anos, a contar da data do pagamento
antecipado, o prazo para a repetição de indébito quando o tributo está sujeito ao
lançamento por homologação.

Do Recurso Voluntário
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
9
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/08/2017,
conforme AR de fl. 159, apresentou recurso voluntário de fls. 162/174 em 04/09/2017.
Em princípio, narra o histórico legislativo acerca da exigência de contribuição sobre
a remuneração paga ao exercente de mandato eletivo, doutrina e, por fim, a decisão de
inconstitucionalidade da norma.
Volta a pleitear a tese prescricional decenal (5+5), tendo em vista o indébito referir-
se a período pretérito à vigência da Lei Complementar no 118/2005.
Alternativamente, caso aplicável o prazo de apenas 05 (cinco) anos, pleiteou fosse o
mesmo contado da data da resolução elaborada pelo Senado Federal, que suspendeu os efeitos da
alínea h, do inciso I, do artigo 12°, da lei 8212/91.
Entende ser inaplicável a multa isolada nos casos em que o fisco fundamente a sua
imposição apenas na incorreta declaração da GFIP, visto que a acusação deixou de indicar os
elementos caracterizadores da existência do dolo na conduta do sujeito passivo.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, contudo
merece apenas ser parcialmente conhecido.
Explica-se
A controvérsia reside na possibilidade de aproveitamento dos créditos
compensados, especialmente diante da alegação de não ocorrência de prescrição, sustentada pelo
RECORRENTE. Em síntese, defende que se o recolhimento indevido tiver sido realizado antes de
09/06/2005 (data do início da vigência da LC 118/2005), o prazo para pleitear a restituição será de
10 anos (tese dos 5 + 5). Consequentemente, o prazo prescricional de 05 anos a contar do
pagamento indevido somente poderia ser aplicado aos recolhimentos efetuados após a entrada
em vigor da LC no 118/2005.
Contudo, conforme expôs a DRJ de origem, o RECORRENTE levou a discussão do
referido tema ao Judiciário por meio do Mandado de Segurança no 5000146-86.2010.404.7200, o
qual teve julgamento definitivo no sentido de determinar a aplicação do prazo prescricional de 05
anos a contar da data do pagamento antecipado para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005,
nos termos da LC no 118/05. Transcreve-se ementa do acórdão já transitado em julgado:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
10
TRIBUTÁRIO.
EXERCENTE
DE
MANDATO
ELETIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEI N° 9.506/97. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n° 566.621, em 04/08/2011, com
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da LC n° 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou
válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição - o pagamento antecipado -
somente às ações ajuizadas após a vigência da LC n° 118/2005, ou seja, a partir de
09/06/2005.
Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos aos
termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência firmada no REsp
n° 1.002.932/SP.
Assim, conforme bem pontuou a autoridade julgadora de origem, não há que
cogitar a aplicação da tese dos 5 + 5 ao presente caso, pois tanto a ação judicial impetrada pelo
contribuinte, quanto as próprias GFIPs objeto do presente processo (competências de 09/2007 a
06/2008), foram apresentadas após 09/06/2005:
Portanto, considerando que tanto administrativamente, pela data de envio da
GFIP, quanto pela via judicial, ajuizamento em 15/10/2009, os valores foram
postulados após 09/06/2005, reputo prescrita a compensação das contribuições
previdenciárias recolhidas há mais de cinco anos, postulada nos autos, estando
correto o procedimento fiscal que procedeu o lançamento dos valores glosados.
Portanto, aplica-se ao caso a súmula no 01 do CARF, não merecendo conhecimento
a matéria já levada à debate perante o Poder Judiciário, conforme Súmula no 01 do CARF:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, não há espaço para debates em torno do tema neste processo, pois,
por óbvio, não se pode contrariar o que restou decidido na esfera judicial. Desta feita, não merece
ser conhecida esta pare do recurso.
De igual forma, a alegação envolvendo inaplicabilidade da multa isolada não
merece conhecimento, pois referida penalidade (se de fato lavrada) não é objeto dos presentes
autos, o qual envolve apenas o crédito tributário de obrigação principal decorrente da glosa de
compensações, composto pelo valor das contribuições suprimidas e devidas e respectivos juros e
multa de mora.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
11
Portanto, não devem ser conhecidas as referidas matérias.
Passa-se a análise do único tema recursal conhecido.

MÉRITO
Termo de Início do Prazo Prescricional Para Repetição de Indébito
Argumenta o contribuinte que, caso aplicável o prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos da LC 118/2005, deve ser o mesmo contado da data da resolução elaborada pelo Senado
Federal, que suspendeu os efeitos da art. 12, I, alínea “h”, da Lei no 8.212/91, publicada em
22/06/2005.
Contudo, não procede o argumento de que o prazo prescricional teve início apenas
a partir da Resolução do Senado n° 26, de 12/09/2006.
A controvérsia em questão encontra-se superada, tendo em vista que a
jurisprudência atual é pacífica no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, seja
proferida em sede de controle concentrado, seja reconhecida por meio da publicação de
Resolução do Senado Federal no controle difuso, não interfere na contagem do prazo decadencial
para a repetição ou compensação do indébito tributário.
A partir do julgamento do já citado RE 566.621/RS, submetido ao regime da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, para as ações de repetição ou
pedidos de compensação protocolados a partir de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo
quinquenal contado do efetivo pagamento indevido. Para os casos anteriores a essa data,
contudo, admite-se o prazo decenal contado a partir do fato gerador, conforme entendimento
então prevalecente na jurisprudência.
Com efeito, o direito subjetivo do contribuinte à repetição do indébito não se
origina da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
tampouco da Resolução do Senado Federal, haja vista que tais atos não possuem natureza
constitutiva. A pretensão restitutória nasce com o próprio pagamento indevido, momento a partir
do qual se inaugura a possibilidade jurídica de o sujeito passivo buscar, pelos meios legalmente
previstos, a restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Nesse contexto, merece destaque o julgamento do REsp no 1.110.578/SP, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa transcrevo
a seguir:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO
DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
12
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a
teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009;
REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009;
AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU
31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira
Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando
a repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a
1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o
lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da
propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.110.578/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)
Portanto, não há como considerar os argumentos do RECORRENTE quanto ao início
do prazo para pleitear a restituição/compensação, devendo ser mantido o lançamento que
considerou como termo inicial a data do pagamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer da matéria objeto de ação judicial, assim como de matéria não objeto
destes autos. Na parte conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.913 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722509/2012-65
13
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 195
DF CARF MF
Original